Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-84.2018.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002623-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (APELANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDORA PÚBLICA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – EXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DO PRAZO PELA METADE – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – MÉRITO – EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM 16/07/2007 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Se o objeto da lide não está questionando a progressão funcional em si, e sim o recebimento de valores relativos à promoção concedida, estes devem gerar efeitos financeiros a partir de seu protocolo, qual seja, 16/07/2007.

2. De acordo com os arts. 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32, o ingresso de processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional, recomeçando a sua contagem (pela metade do tempo) a partir do último ato do processo.

3. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
VALQUÍRIA DE CARVALHO AZEVEDO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1002623-84.2018
,
julgou extinto o feito ante a prescrição do direito de ingressar com ação de cobrança
.

Em síntese, alega a apelante que não houve a ocorrência da prescrição uma vez que tomou ciência da decisão em 21/10/2015 via Ofício nº 960/2015GAB/PGE e a ação foi protocolada em 06/03/2018.

Defende que embora o erro no pagamento tenha sido desde 2005, não se opera a prescrição de fundo de direito nas demandas onde se postula diferenças salariais haja vista serem parcelas de trato sucessivo, ocorrendo à prescrição apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação, conforme disposto na Súmula nº 85 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença atacada, para:
“
1.1) Determinar que os Atos Administrativos nº 1901/2015 DO de 22/12/2015, nº 266884 p.4; Ato Administrativo nº 1902/2015 DO de 22/12/2015, nº 266884 p4; Ato Administrativo nº 1903/2015, DO nº 266884 p.5; Ato Administrativo nº 1904 de 22/12/2015, DO nº 266884, p.5; Ato Administrativo nº 1905 de 28/12/2015, DO nº 266886, p.11;Ato Administrativo nº 1906 de 28/02/2015, DO nº 266884, p.11;Ato Administrativo nº 1907de 22/02/2015, DO nº 266884, p.5, sejam retificados para fins de aposentadoria. 1.2) Que os valores devidos pela administração pública, no montante de R$ 109.551,34 sejam pagos ATUALIZADOS MONETARIAMENTE, haja vista que os descontos foram ilegais, considerando que o suposto ERRO não foi da servidora e por serem alimentos não pode ser descontado conforme entendimento da Corte Superior. (AgRg no RMS 24.715/ES).”

Contrarrazões apresentadas ao ID 95589987, defendendo a ocorrência da prescrição, alegando ainda inépcia da inicial e requerendo ao final a improcedência do pedido.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial diante da ausência de interesse público (ID 102475974).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível contra a sentença de primeiro grau que julgou extinguiu o feito ante a ocorrência da prescrição do fundo de direito em ajuizar a ação de cobrança
.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Alega o apelante que não houve a ocorrência da prescrição.

Nesse particular, é importante delimitar os pedidos para que a análise seja clara e precisa.

No que tange ao pedido de retificação dos atos administrativos para fins de aposentadoria, este sim foi fulminado pela prescrição do fundo de direito. Explico:

Da análise do Parecer nº 243/SGA/2017 encartado ao ID 95589954 (fls. 144/160), o d. Procurador faz uma análise minuciosa dos processos administrativos protocolados pela apelante, onde pode-se observar que em 2007 a autora requereu a retificação de ato administrativo por meio do processo 283162/2007 (fl. 149).

No referido parecer, consta a informação de que embora a apelante mencione ter requerido a reforma do ato administrativo de sua nomeação nos autos 376850/03, quando instada, a mesma não colacionou o comprovante de protocolo deste processo e em buscas diligenciadas pela procuradoria não foi possível localizar os referidos autos, sendo que o processo mais antigo que versa sobre a retificação de seu ato de nomeação data de 2007, quando sua pretensão já estava fulminada pela prescrição.

Para melhor compreensão, a retificação do ato de nomeação foi atingido pela prescrição do fundo de direito uma vez que sua posse ocorreu em 31/01/2000 e o processo administrativo que busca a retificação do ato é de 2007.

Por outro lado, a Administração considerou que apesar da servidora não fazer jus à retificação do seu ato de nomeação, poderia haver a sua promoção para a Classe C, pois no momento do pedido (16/07/07) ela preenchia os requisitos necessários à promoção de uma classe para outra.

Nessa toada, promoveu-a de classe por meio do Ato Administrativo 864/2008, com efeitos financeiros a partir de 16/07/2007.

Dito isto, qualquer pedido relacionado à retificação do seu ato de nomeação foi atingido pela prescrição do fundo de direito, porquanto o ato de enquadramento é ato de efeitos concretos, não se tratando de relação de trato sucessivo, não cabendo modificação/revisão pela Administração Pública, como já explicitado acima.

Com relação ao pleito de recebimento de valores relativos ao enquadramento realizado, este não se encontra prescrito, uma vez que, conforme mencionado no Parecer 455/SGA/15 (ID 95587542 – fl. 96/102), o devido reconhecimento do direito da servidora pela Administração se deu em 25/10/2013 com a publicação do Ato nº 2456/2013, e a ação foi intentada em 06/02/2018, não tendo decorrido, portanto o prazo prescricional de cinco anos.

Por outro lado, ainda que considerássemos o pedido de ascensão na carreira protocolado em 31/05/2005 (interrupção do prazo prescricional) e o ato publicado em 25/10/2013 (quando voltou a correr o prazo suspenso), de acordo com os arts. 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32, o ingresso de processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional, recomeçando a sua contagem (pela metade do tempo) a partir do último ato do processo.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais,
in verbis:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

(...)

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – PEDIDO ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ILIQUÍDA – PERCENTUAL DEVERÁ SER DEFINIDO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – APELO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 2. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa na: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º do Decreto nº. 20.910/32. 3. O Código de Processo Civil determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V (§3º, art. 85), somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4. Apelo parcialmente provido.
(TJ/MT - N.U 1012502-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

No caso concreto, em 22/05/2015 a apelante protocolou pedido de pagamento dos valores concedidos, e ainda em 2016 novamente requereu a revisão de seu ato de nomeação, salientando que conforme mencionado pelo procurador no Parecer 243/SGA/2017, o processo 537673/2016 é a continuação do processo 15349/2016, que também é a continuação do processo 272078/338620/2007, ou seja, os processos são interligados e um trata da continuação do outro, frisando-se que a apelante possui vários processos administrativos referentes ao objeto da lide.

Nesse sentido, considerando que o último processo administrativo que se tem conhecimento é datado de 24/10/2016 e a ação foi protocolada em 06/02/2018, não há que se falar em prescrição apenas no tocante ao recebimento dos valores advindos da promoção conferida à apelante.

Dessa forma, como já exposto
reconheço a prescrição do fundo de direito no tocante à retificação do ato de nomeação e reenquadramento da apelante, e afasto a prescrição no tocante ao recebimento dos valores concedidos a título de progressão funcional
.

VOTO – INÉPCIA DA INICIAL

Alega o apelado em suas contrarrazões, que não há clareza no tocante ao que seria o objeto da retificação dos atos administrativos, de onde seriam oriundas de forma especificada as verbas que pretende o pagamento por parte do requerido, ao que se refere o desconto que teria sido efetuado por parte da Administração sobre o subsídio de forma indevida, etc, não decorrendo a narração de conclusão lógica.

O apelante indicou em suas razões recursais sua irresignação em face da sentença recorrida, explanando para tanto os seus fundamentos e argumentos, não havendo que se falar em inépcia da inicial, de maneira que rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Ultrapassada a análise das preliminares, passo a análise do mérito.

Embora não conste dos autos os processos administrativos que tratam a questão, constam vários documentos como decisões administrativas e pareceres da Procuradoria-Geral do Estado, que permitem a análise do caso.

Ao ID 95587546 (fl. 122) consta o Despacho 264/2016 – SEDUC/CFP onde aponta:

“Em resposta ao Despacho n. 269/2016 UNIJ/SEDUC/MT/AD109, informando que atualizamos as planilhas de cálculo considerando as correções das progressões publicadas e inseridas nas folhas de janeiro e fevereiro de 2016.

Conforme holerites dos meses citados acima, o sistema descontou valores recebidos a maior e pagou valores recebidos a menor a partir de maio/2008, mês de implantação do novo sistema de pagamento SEAP, considerando as tabelas salariais publicadas de cada época.

Referente aos valores dos anos anteriores ao sistema SEAP, (31/05/2005 a 30/04/2008), ainda não foram pagos. No entanto, estão demonstrados na planilha atualizada. Estes valores serão pagos manualmente, também considerando a tabela salarial da época.”

Da análise do referido documento, nota-se que a apelante teria valores ainda a receber do apelado, referente ao enquadramento realizado, correspondentes ao período de 31/05/2005 a 30/04/2008.

Não há nos autos notícia ou documento que comprove o pagamento dos referidos valores, pois as planilhas anexadas, como a exemplo da planilha de fls. 165/168 indicam períodos compreendidos entre maio/2008 a dezembro/2015, ou seja, não abarcam o período acima mencionado.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de inépcia da inicial,
ACOLHO
a prescrição do fundo de direito no tocante à retificação do ato de nomeação e reenquadramento da apelante
, AFASTO a prescrição no tocante ao recebimento dos valores concedidos a título de progressão funcional
, e no mérito,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para que sejam pagos à apelante os valores compreendidos entre o período de 31/05/2005 a 30/04/2008, referentes à progressão funcional, não adimplidos pelo apelado, que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022